Tribunal: STF
Processo: ACO 1749
Classe: ACO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 



    1. É firme a jurisprudência do STF (v.g.: MS 27.763, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 22/02/2013, MS 27764 AgR/DF, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/02/2013), no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato de deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, por não importar na substituição ou na revisão do ato praticado por outro órgão do Judiciário.



    2. Agravo regimental desprovido.